Tribunal: TJDFT
Processo: 0003354-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de tomar mediante ameaça o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua.
2 A revelia não pode ser decretada se o réu deixa de comparece à audiência de instrução e julgamento por não ter sido devidamente intimado, mesmo não tendo mudado de endereço.
3 Apelação provida para anular o processo e cassar a sentença.